Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-50.2017.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001232-50.2017.8.26.0514; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001232-50.2017.8.26.0514/50000, da Comarca de Itupeva, em que são embargantes
URSULINA DA PENHA MANTUANELLI, CARLA MANTUANELLI e JOSÉ MÁRIO
MANTUANELLI, é embargado MIKE VICENTE DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001232-50.2017.8.26.0514/50000 -Voto no 9881
2
Embargos de Declaração no 1001232-50.2017.8.26.0514/50000
Embargantes: Ursulina da Penha Mantuanelli e outros
Embargado: Mike Vicente de Paula
Comarca: Itupeva
Voto no 9881
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente
infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos
de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 175/178 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o resto contém erro material e contradição, vez que os
embargantes possuem direito à adjudicação de parte ideal do imóvel
descrito da inicial, dos quais “já são detentores legais dos direitos,
devidamente registrados na matrícula”.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001232-50.2017.8.26.0514/50000 -Voto no 9881
3
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se mostraram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, somente se configura a contradição
“quando as proposições contidas na motivação são inconciliáveis com
aquelas da parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos
contratuais e textos de lei invocados.
Na hipótese em tela, conforme assentando, não há
relação contratual estabelecendo a obrigação de o proprietário
originário do imóvel outorgar a escritura de compra e venda e por
força de partilha em inventário os direitos sobre a parte ideal do
imóvel já foram transmitidos aos embargantes, daí não se divisar
interesse processual na propositura da demanda adjudicatória.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator